Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Central Nacional Unimed responde de forma solidária, ainda que o contrato de seguro saúde tenha sido firmado por uma de suas cooperativas regionais, em razão da teoria da aparência, uma vez que que o Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de cooperativas como um conglomerado único. No caso presente há uma peculiaridade que suplanta qualquer outro argumento, a celebração direta do contrato de prestação de serviço médico-hospitalar com a apelante.
2. Incorre em cerceamento de defesa, a sentença que indefere o pedido de ingresso voluntário nos autos tão somente quando do julgamento do mérito e antes do transcurso do prazo para apresentação da contestação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.